Tribunal: TJSP
Processo: 1043159-45.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Anulatória – Concurso público – Cargo de Segundo Soldado da Polícia Militar – Edital no 2/321/21 – Autor considerado inapto na prova de corrida de 12min – Pretensão de anulação do ato de reprovação, por suposta inadequação da pista em que realizado o teste físico, bem como por alegada falta de formação em Educação Física dos examinadores – Sentença de improcedência –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Anulatória – Concurso público – Cargo de Segundo Soldado da Polícia Militar – Edital no 2/321/21 – Autor considerado inapto na prova de corrida de 12min – Pretensão de anulação do ato de reprovação, por suposta inadequação da pista em que realizado o teste físico, bem como por alegada falta de formação em Educação Física dos examinadores – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Não acolhimento – Preliminar de cerceamento de defesa, rejeitada – Elementos coligidos aos autos, suficientes ao enfrentamento do mérito – Documentos cuja juntada pretendia o apelante que, por outro lado, são irrelevantes ao deslinde da causa – Mérito – Ausência de elementos que corroborem a alegada inadequação da pista onde realizado o teste físico de corrida – Ônus que competia ao apelante, com exclusividade – Quebra da isonomia não evidenciada – Examinadores que não precisavam contar com formação específica em Educação Física, posto que a aferição do desempenho dos candidatos foi feita com base em critérios objetivos, a partir de marcações instaladas ao longo da pista – Ilegalidade não configurada – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.